Tribunal: TJMT
Processo: 1022628-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022628-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO NASCIMENTO - CPF: 383.396.848-68 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RICARDO MORES - CPF: 949.691.679-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por seu suposto envolvimento com o crime de tentativa de homicídio qualificado, com vistas à revogação da custódia, ainda que mediante a fixação de cautelares menos gravosas, ou à concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a legalidade e necessidade da manutenção da segregação cautelar, considerada a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas; (ii) analisar a adequação do caso ao disposto no art. 318, I e II, do Código de Processo Penal, com vistas à concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Não tendo sido o pedido de prisão domiciliar submetido à apreciação do d. juízo
a quo
, a quem não foi oportunizada, portanto, manifestação acerca da matéria, evidente que sua apreciação direta por esta eg. Corte de Justiça configuraria malfadada supressão de instância; sendo certo, por outro lado, que não se verificam quaisquer circunstâncias aptas a evidenciar manifesto constrangimento ilegal e ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do
modus operandi
empregado para a prática do crime, ao que se soma a circunstância de ter sido recentemente condenado, em definitivo, pela prática de delito análogo; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão remanescente, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação, diretamente por esta eg. Corte de Justiça, de pedido de prisão domiciliar não submetido ao crivo do d. juízo natural da causa, ausentes, ademais, quaisquer razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem; outrossim, a manutenção da segregação cautelar é legítima quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022628-12.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra.
ANA PAULA SILVA QUEIROZ

PACIENTE:

JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar a prisão cautelar do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1009648-24.2025.8.11.0003, em que se apura seu possível envolvimento com o crime previsto pelo
art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

A impetração noticiou que o paciente, à conta de seu suposto envolvimento com o crime supramencionado, o qual teria ocorrido em
08/04/2025
, foi preventivamente recolhido ao cárcere por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora.

Quanto ao
constrangimento ilegal
propriamente dito, a d. impetrante sustenta que a suposta agressão teria sido meramente uma
reação imediata e emocional
à injusta provocação da vítima, de cunho racista, ensejo em que também menciona que a vítima não teria sequer
comparecido à audiência instrutória
; contexto no qual, observada a
avançada idade do paciente
, que conta com 77 (setenta e sete) anos de idade, sustenta a
inadequação da prisão preventiva
e a suficiência das
providências acautelatórias mais brandas
, bem como requer a concessão de
prisão domiciliar
, com arrimo no
art. 318, II, do CPP
.

Lastreada em tais assertivas, postula a concessão
liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar ao paciente
.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 298557393 e seguintes).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 298753859), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 299847368.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 302146855).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, registro que, exclusivamente no que concerne ao pleito de
prisão domiciliar
, deve-se observar a inviabilidade de se
analisar o pleito,
sob pena de
indevida supressão de instância
, por não ter sido a matéria submetida ao crivo do d. juízo
a quo
.

Consoante se extrai dos informes prestados pela d. autoridade judiciária e da consulta aos autos originários, trata-se de pedido que, à toda evidência, não foi submetido à apreciação do
d. juízo natural da causa
, o que
obsta
sua apreciação direta por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de ofensa ao próprio direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar
por esta i. instância
ad quem
, ainda que em caráter subsidiário,
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ademais, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, o
art. 318, I, do CPP
, prevê a substituição do encarceramento por prisão domiciliar na hipótese de
pessoa maior de 80 (oitenta) anos
, hipótese
à qual não se amolda o caso concreto
, por contar
JOSÉ
com 77 (setenta e sete) anos de idade.

Sob outra vertente, ainda que a d. impetrante alegue se tratar de paciente portador de “
diversas comorbidades relacionadas à saúde
”, de todo sabido que a incidência do
art. 318, II, do CPP
, que autoriza a substituição do encarceramento pelo recolhimento domiciliar, demanda a comprovação de se tratar de paciente
debilitado por motivo de doença grave
, sendo certo, para tanto, que
não basta a comprovação da enfermidade, mas, sobretudo, da
saúde extremamente fragilizado por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Fixadas essas premissas, a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, porquanto
ausente
qualquer documentação referente a seu quadro de saúde, tampouco às condições da unidade prisional à qual se encontra recluso para o atendimento de suas necessidades médicas.

Nesse cenário,
ausente flagrante ilegalidade capaz de ensejar a excepcional concessão da ordem de ofício
,
exclusivamente
quanto ao pleito de
prisão domiciliar,

JULGO EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
sob pena de
indevida supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO
foi
preso em flagrante delito
em
09/04/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
homicídio qualificado tentado
.

Cuida-se de fato sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1009648-24.2025.8.11.0003, em que
JOSÉ
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 08 de abril de 2025, por volta das 22h25min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Masut”, localizado na rodovia BR 163, no Município de Rondonópolis/MT,
JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO
, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
,
tentou matar, por motivo fútil, a vítima
Ricardo Mores
, por meio de golpes desferidos com arma branca do tipo faca, não tendo atingido seu intento somente por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data,
Ricardo
se dirigiu até a cabine do caminhão onde o paciente dormia, com o simples intuito de chamá-lo para jantar, ocasião em que
JOSÉ BENEDITO
se alterou de maneira desproporcional ao ser acordado, levantou-se, apossou-se de uma arma branca e passou a perseguir a vítima.

Ao alcançá-lo, o paciente desferiu golpes de faca contra
Ricardo
, atingindo-o nas regiões do abdômen e do tórax. Na sequência,
Ricardo
caiu ao chão e passou a clamar por socorro em voz alta.

Os gritos da vítima foram ouvidos por terceiros que estavam nas proximidades, os quais intervieram prontamente, de modo a impedir novos golpes por parte do paciente. Logo após, a vítima foi encaminhada a tempo para atendimento médico, não indo a óbito, portanto, apenas por circunstâncias alheias à vontade de
JOSÉ BENEDITO
.

Em
22/04/2025
, ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva do paciente, entendimento que foi reiterado em
03/07/2025
, quando o d. juízo singular
indeferiu
a pretensão defensiva de ver revogado o ergástulo; contexto em que agora se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.109370; das diligências investigativas conduzidas logo após o cometimento do delito; dos depoimentos encartados aos autos; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.161906; e dos prontuários médicos de
Ricardo
, que ficou internado e passou por procedimento cirúrgico após o ocorrido.

Por clareza, transcrevo excerto das declarações prestadas pelo policial militar
Patrick Santos
,
in verbis
:

“[...] QUE A GUPM foi acionada via CIOSP para se deslocar até o pátio do Posto Masut, localizado na BR-163, saída para Campo Grande, onde teria ocorrido uma tentativa de homicídio. Ao chegar ao local,
fomos informados por populares que a vítima, ao tentar acordar o suspeito para que este pudesse ir jantar, foi agredida com golpes de faca, sendo atingida por pelo menos três golpes na região abdominal
.
Logo após desferir os golpes, o suspeito retornou para dentro do caminhão e aguardou a chegada da GUPM
. A vítima foi socorrida pela ambulância do Consórcio Rota do Oeste e encaminhada em estado grave para o Hospital Regional.
A faca utilizada no crime foi encontrada próxima ao caminhão da vítima
”.

(ID 190709610 – autos n. 1009648-24.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Ao ser ouvido perante a d. autoridade policial, o ofendido
Ricardo
narrou os fatos da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] QUE é caminhoneiro e trabalha com frete e na data de ontem, dia 08/04/2025, por volta das 20:30 horas, se encontrava no posto Masut aguardando agendamento para descarga quando
no momento da janta, chamou a pessoa de JOSÉ BENEDITO para jantar
; QUE
JOSÉ BENEDITO estava dormindo e não gostou de ser acordado naquele momento
; QUE
JOSÉ BENEDITO foi em sua direção com uma faca em punho dizendo que iria lhe matar
; QUE
começou a correr, porém, não foi o suficiente, JOSÉ BENEDITO lhe alcançou e lhe deu quatro facadas
; QUE
foram duas facadas na barriga e duas na região do peito; QUE após as facadas, caiu no chão e sangrava muito
; QUE
começou a pedir por socorro e populares que estavam no local impediram JOSE BENEDITO de lhe matar
; QUE o pessoal da Rota Oeste lhe levou para o Hospital Regional; QUE
passou por cirurgia e está com dreno na barriga
; QUE esclarece que minutos antes de ser esfaqueado, estava fazendo uma janta; QUE durante esse tempo que estava fazendo a comida, JOSÉ BENEDITO foi para o caminhão dele dormir;
QUE a única coisa que fez foi chamá-lo para a jantar
;
QUE em nenhum momento gritou ou falou com ele de forma rude
;
QUE JOSÉ BENEDITO estava falando que ele era brabão, que resolvia tudo na faca
; QUE JOSÉ BENEDITO falava isso desde a tarde do dia 08/04/2025;
QUE esclarece ingeriu bebida alcoólica juntamente com JOSÉ BENEDITO e o mesmo não tinha motivos para lhe esfaquear
”.

(ID 190709625 – autos n. 1009648-24.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
JOSÉ BENEDITO
admitiu
ter desferido os golpes contra
Ricardo
, porém em alardeado contexto de
ofensas e agressões mútuas
, ao que se vê de seu relato,
in verbis
: “
[...] que algum tempo depois Ricardo foi até o seu caminhão chamá-lo para jantar; que
Ricardo gritou e chamou de forma agressiva
; que o interrogado acordou e
após ofensas entraram em vias de fato
; que
o interrogado diz que foi agredido primeiro e, para se defender, pegou a faca no caminhão e desferiu facadas em Ricardo
” (ID 190709614 – autos n. 1009648-24.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

E, com esteio nessas premissas, em vista dos números indícios colhidos em desfavor do increpado, é certo que a verdade dos fatos deverá ser apurada ao longo da
instrução criminal
, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
;
não sendo possível
, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória,
o acolhimento da tese de legítima defesa deduzida pelo acusado.

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, bem como na necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“
[...]
Neste contexto,
a necessidade da custódia cautelar do autuado encontra-se latente nos autos
, vez que, a par da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva,
tal medida evidencia-se indispensável, neste atual momento, à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, impondo-se, assim, no presente caso
.

Frise-se que
a vítima se encontra internada, em estado grave, o que confirma a gravidade em concreto do crime supostamente praticado pelo custodiado.

De mais a mais, conforme pesquisa realizada no
Pje
,
o acusado já possui condenação por crime semelhante ao presente, o que evidência sua periculosidade e insistência em delinquir (
vide
Ação Penal

no 0017220-72.2018.8.11.0042 - tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que difícil a defesa da vítima).

[...] Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante e, com inteligência no art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONVERTO A(S) CUSTÓDIA(S) EM FLAGRANTE DE JOSE BENEDITO NASCIMENTO EM PREVENTIVA
, o que faço com escopo nos arts. 312,
caput
e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, medida que se impõe neste momento para
garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 190048252 — autos n. 1009104-36.2025.8.11.0003). — Destaquei.

A consulta aos autos originários revela, ademais, que, recentemente, em
03/07/2025
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva outrora imposta, por reputar
inalterados
os fundamentos que inicialmente ensejaram sua decretação (ID 199634725 – autos n. 1009648-24.2025.8.11.0003).

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, a análise dos elementos amealhados nos autos revela que, na data fatídica,
JOSÉ
supostamente reagiu desproporcionalmente ao chamado de
Ricardo
para que acordasse, ensejo em que, munido de uma faca,
correu atrás do ofendido
e logrou êxito em
desferir golpes na região do tórax e do abdômen
, tendo de ser
contido por populares
que, ouvindo os gritos de socorro de
Ricardo
, correram para ajudá-lo, o que possibilitou que o ofendido recebesse socorro a tempo, vindo a ser submetido a
procedimento cirúrgico
; sendo todas essas circunstâncias capazes de revelar a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, e assim bem justificar a imposição do claustro cautelar.

Nesse desiderato, observo ainda que assiste plena razão ao d. juízo
a quo
ao observar que pesa desfavoravelmente contra
JOSÉ BENEDITO
a circunstância de ter respondido à Ação Penal n. 0017220-72.2018.8.11.0042, em que
condenado
pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
[igualmente perpetrado por meio de arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo fútil], à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, tendo a referida condenação
transitado em julgado
em
05/03/2025
.

Assim, estou convencido de que também se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO
, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025